Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-40.2017.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001653-40.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIANE ALVES DA SILVA - CPF: 037.456.421-39 (APELANTE), MAIRA MOURA SOARES - CPF: 615.461.941-34 (ADVOGADO), A. B. S. - CPF: 091.821.671-09 (APELANTE), LUCAS JOSE DA SILVA (APELADO), LUCAS JOSE DA SILVA - CPF: 064.781.901-53 (APELADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIANE ALVES DA SILVA - CPF: 037.456.421-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
– EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ATO PROCESSUAL – NULIDADE – EXISTÊNCIA – OFENSA AOS ART. 186, §§1o E 2o, DO CPC E ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que julga extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Beatriz Silva, representada por sua genitora Eriane Alves da Silva. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de investigação de paternidade
post mortem
que move contra Lucas José da Silva, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformada, a apelante requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, acerca do comando judicial que determinou a sua intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (id. 239243154).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Beatriz Silva, representada por sua genitora Eriane Alves da Silva, ajuizou ação de investigação de paternidade
post mortem
em desfavor de Lucas José da Silva, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando o reconhecimento de sua paternidade pelo réu.

Durante a marcha processual, foi determinada a intimação da autora para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito(id. 239242686), contudo, esta quedou-se inerte (id. 239242691), motivo pelo qual a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC (id. 239242695).

Irresignada, a apelante requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, acerca do comando judicial que determinou a sua intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Com razão. Inicialmente,
mister
se faz constar que
o art. 186, §§1o e 2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§1o. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, §1o.

§2o. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”

In casu
, apesar da autora, ora apelante, estar assistida pela Defensoria Pública, a d. magistrada
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que houve abandono da causa, porém, sem determinar a carga dos autos para a manifestação da d. Defensora pública, violando o quanto determinado na referida norma legal, bem como a regra disposta no art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994.

Dessa forma, convém repisar que a recorrente estava e está assistida juridicamente pela Defensoria Pública, de modo que realmente deve ser promovida a intimação pessoal, como rege a mencionada legislação específica e o pacífico entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. INÍCIO DO PRAZO. A PARTIR DA ENTRADA DOS AUTOS NA SECRETARIA DO ÓRGÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 83.255-5/SP, consolidou entendimento no sentido de considerar como termo inicial da contagem dos prazos, seja em face da Defensoria Pública, seja em face do Ministério Público, o dia útil seguinte à data da entrada dos autos no órgão público ao qual é dada a vista.

2.
Tem por finalidade efetivar o tratamento igualitário entre as partes, tem-se que a contagem dos prazos para a Defensoria Pública tem início com a entrada dos autos no setor administrativo do órgão e, estando formalizada a carga pelo servidor, configurada está a intimação pessoal, sendo despicienda, para a contagem do prazo, a aposição no processo do ciente por parte do seu membro
.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1500613/DF, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.03.2015 – negritei).

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C COBRANÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ATO PROCESSUAL – NULIDADE – EXISTÊNCIA – OFENSA AOS ART. 186, §§1o E 2o, DO CPC E ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que julga antecipadamente a ação de busca e apreensão c/c cobrança, ante a ausência de manifestação quanto as provas que pretende produzir, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual. Precedentes do STJ
.
”
(TJMT, RAC n. 0016590-87.2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei).

Por conseguinte, é fato que assiste razão à apelante quanto a ausência de intimação correta e legal da Defensoria Pública do ato processual reclamado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, a fim de que os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024